Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600098-07.2022.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2024
Número: 0600098-07.2022.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/11/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais Finais nº
0600098-07.2022.6.16.0067, que julgo desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Diretório - 15 partido do Movimento Democratico Brasileiro - Astorga PR, relativas às
Eleições Gerais de 2022, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, em razão do conjunto de irregularidades, a ausência de abertura de conta
bancária para fins de comprovar a presença ou ausência de movimentação financeira. Aplicou à
esfera municipal do partido político a suspensão, pelo prazo de 3 (três) meses, a perda do direito
ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte ao do trânsito em julgado desta
decisão (artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução-TSE n. 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitorais
Finais do Diretório - 15 Partido do Movimento Democratico Brasileiro - Astorga PR, relativas às
Eleições Gerais de 2022, julgadas desaprovadas tendo em vista que não houve a regular abertura
de conta bancária, conforme preceitua o art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO - 15 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - ASTORGA PR. (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43799110
05/02/2024
09:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.163

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600098-
07.2022.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DIRETORIO - 15 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
ASTORGA PR.
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. PARTIDO. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A abertura de conta bancária pelas
candidatas, candidatos e partidos políticos é
obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha
eleitoral (Res. TSE 23.607/2019, art. 3º, II,
c.c. art. 8º; e Res TSE 23.604/2019, art. 6º,
II), destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira de campanha.

2. A falta de abertura de conta bancária
específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa autônoma de
desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas
arrecadadas e das despesas efetuadas
Num. 43799110 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509292058700000042756468
Número do documento: 24020509292058700000042756468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:45:26

pelas candidatas, candidatos e partidos
políticos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta
Corte Eleitoral e do TSE.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/01/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
pelo Diretório Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB), de Astorga/PR,
contra a sentença de id. 43771193, complementada pela decisão de id. 43771200, que
desaprovou as contas prestadas pelo Recorrente, referentes à Eleição Geral de 2022,
determinando, ainda, a suspensão, pelo prazo de 3 (três) meses, do recebimento das quotas do
Fundo Partidário (artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução-TSE n. 23.607/2019).

Em suas razões recursais (id. 43771206), alega o Recorrente que a sentença
merece ser reformada, visto que o fato de não ter aberto conta bancária destinada à
movimentação de “Outros Recursos” não é razão suficiente para macular a confiabilidade e a
transparência da prestação de contas, dado que inexistem evidências de que o partido tenha
movimentado recursos no período, o que, segundo defende, mitiga a exigência legal para
manutenção de conta corrente em seu nome.

Reforça, ainda, que a exigência de abertura de conta bancária somente faz
sentido para as esferas partidárias diretamente envolvidas no pleito, o que não seria o caso do
Diretório Municipal em se tratando de Eleições Gerais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de aprovar, ainda que com
ressalvas, as contas partidárias.

O Ministério Público Eleitoral, por meio do órgão oficiante em 1º Grau, apresentou
contrarrazões (id. 43771209), aduzindo que as falhas contidas na Prestação de Contas do
Num. 43799110 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509292058700000042756468
Número do documento: 24020509292058700000042756468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:45:26

Recorrente são graves e ensejam a manutenção da sentença que as desaprovou, pugnando,
assim, pelo conhecimento e não provimento da insurgência.

Nesta Instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio do
parecer de id. 43781139, pelo conhecimento e não provimento do Recurso manejado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, no tocante à admissibilidade do Recurso, tem-se que a sentença
foi publicada no DJE em 29/08/2023 (id. 43771196), tendo o prazo para recurso sido interrompido
pela interposição de Embargos de Declaração em 01/09/2023 (id. 43771198), rejeitados por
decisão publicada em 30/10/2023 (id. 43771203), sendo que o Recurso foi interposto em
01/11/2023 (id. 43771206), portanto tempestivamente, razão pela qual dele conheço.

Na espécie, o Recorrente deixou de prestar contas no prazo legalmente
estabelecido, vindo a apresentar prestação de contas completa, porém sem registro de
movimentação financeira ou estimável, de forma intempestiva (id. 43771144 e seguintes).

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em análise, as contas do Recorrente referentes ao período eleitoral de
2022 foram desaprovadas pelo juízo de 1º Grau sob o fundamento de que a ausência de conta
bancária, ainda que sem movimentação financeira de recursos, afronta a norma contida no art. 8º,
§ 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e impede o exercício da fiscalização e controle financeiros
sobre o partido.

A irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária específica
configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.

Veja-se o que dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
Num. 43799110 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509292058700000042756468
Número do documento: 24020509292058700000042756468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:45:26

por partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:

(...)

II - para partidos:

(...)

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e

(...)

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere
a alínea "c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações
de contas anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de
recursos referentes às "Doações para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em
outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

(...)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
Num. 43799110 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509292058700000042756468
Número do documento: 24020509292058700000042756468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:45:26

recursos e realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os
candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos
devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995.

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

Ainda, o artigo 6º da Resolução TSE 23.604/2019 dispõe que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a
sua origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos
recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política
das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Tal exigência consta, ainda, da própria Lei 9.504/97:

Num. 43799110 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509292058700000042756468
Número do documento: 24020509292058700000042756468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:45:26

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE 23.607/2019 e a
Lei 9.504/97 demandam que as agremiações procedam à abertura de conta bancária para
campanha, mesmo que ausente lançamento de candidaturas, arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros pelo partido e candidatos.

Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária. Vale dizer,
ainda que o partido não tenha recebido recursos nem realizado campanha, é necessária a
abertura da conta bancária específica, pois somente assim é possível realizar a sua fiscalização
pela Justiça Eleitoral.

Em que pese o partido alegue ausência de campanha e de movimentação de
recursos financeiros, a ausência de abertura de conta bancária configura irregularidade insanável
uma vez que impede a fiscalização acerca da real movimentação financeira no Partido em
período de campanha.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos partidos é o
de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a realização de gastos.
São estes os pontos centrais da análise de contas, os quais devem estar devidamente
demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados, ocasionando irregularidade
insanável, sendo suficiente, pois, para a desaprovação das contas.

Assim, o entendimento do Juízo de 1º Grau está em consonância com o desta
Corte, que, conforme bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, recentemente reafirmou sua
jurisprudência em análise de situação semelhante, concluindo pela desaprovação das contas
partidárias motivada pela ausência de abertura de conta bancária:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. OBRIGAÇÃO
QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Num. 43799110 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509292058700000042756468
Número do documento: 24020509292058700000042756468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:45:26

1. Nos termos do artigo 8º, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

1.1. A não abertura de conta específica é irregularidade grave que, por prejudicar
a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a desaprovação das
contas.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060011924, Relator(a) Dr. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo 225, Data 20/11/2023)

Esse entendimento é compartilhado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. DIRETÓRIO ESTADUAL. DEVER DE
PRESTAR CONTAS. ART. 45, II, B, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI Nº
9.504/1997 e 8º, § 2º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. OBRIGATORIEDADE,
MESMO QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEI Nº 13.831/2019.
CONTAS ANUAIS. MATÉRIA DIVERSA. VÍCIO GRAVE. REJEIÇÃO DAS
CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RO aprovou com ressalvas as contas de campanha do
diretório partidário estadual, referente às eleições municipais de 2020, ao
fundamento de que a abertura da conta bancária específica não é obrigatória se
não houver a movimentação de recursos financeiros de campanha.

2. Nas eleições municipais, o diretório estadual do partido também deve prestar
contas de campanha, nos termos do art. 45, II, b, da Res.–TSE Nº 23.607/2019.
Precedente.

3. Nos termos dos arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE nº
23.607/2019, ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos
financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua ausência
enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
Num. 43799110 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509292058700000042756468
Número do documento: 24020509292058700000042756468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:45:26

4. A vigência da Lei nº 13.831/2019, que altera a Lei nº 9.096/1995, não modificou
esse panorama, visto que não revogou a legislação específica que trata da
prestação de contas de campanha, regulada pela Lei das Eleições, em seu art.
22, e, também, no que se refere ao pleito de 2020, pela Res.–TSE nº
23.607/2019.

5. O art. 1º da Lei nº 13.831/2019 modificou apenas a redação de parágrafos dos
arts. 32 e 42 da Lei nº 9.096/1995, que versam sobre a prestação de contas anual
dos partidos políticos e que, portanto, não se confundem com as contas de
campanha eleitoral.

6. Na espécie, Tribunal a quo aprovou as contas de campanha do Diretório
Estadual do PRTB ao fundamento de que: (a) os arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e
8º, § 2º, da Res.–TSE nº 23.607/2019 foram revogados pela Lei nº 13.931/2019; e
(b) como há correlação entre as contas anuais e as contas de campanha, o
partido está dispensado da abertura da conta de campanha, caso não haja
comprovação de movimentação financeira, o que contraria a jurisprudência do
TSE.

7. Contas de campanha do diretório estadual desaprovadas, com a aplicação da
penalidade dos arts. 25 da Lei nº 9.504/1997 e 74, § 5º, da Res.–TSE nº
23.607/2019, referente à perda do direito ao recebimento de cota do Fundo
Partidário do ano seguinte, fixada, na espécie, em 1 mês.

8. Recurso especial provido.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 170, Data 01/09/2022)

Por fim, a pena de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
foi aplicada pelo período de três meses, quantia razoável e adequada diante da gravidade da
irregularidade.

Por esses motivos, a irregularidade reconhecida na sentença é grave e torna
inviável a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como impede a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, não merecendo provimento o recurso eleitoral
interposto, devendo ser mantida a decisão que desaprovou as contas do recorrente.

Num. 43799110 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509292058700000042756468
Número do documento: 24020509292058700000042756468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:45:26

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Eleitoral para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600098-
07.2022.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- RECORRENTE: DIRETORIO - 15 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
ASTORGA PR. - Advogados do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-
A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - RECORRIDO: JUÍZO DA
067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.01.2024

Num. 43799110 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/02/2024 09:29:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020509292058700000042756468
Número do documento: 24020509292058700000042756468
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2024 16:45:26